Tribunal: TJPA
Processo: 0811285-53.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811285-53.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. OMISSÃO ESTATAL NA LOTAÇÃO DE PROFESSORES. INTERVENÇÃO JUDICIAL LEGÍTIMA. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO DO VALOR. RETIFICAÇÃO QUANTO À DESTINAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO COM PEQUENA REFORMA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a lotação de dois professores de Matemática e um de Geografia, contratados ou concursados, na Escola Estadual Irmã Dorothy Stang, no prazo de quinze dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00, revertida ao Fundo de Aparelhamento do Ministério Público Estadual. O agravante alega ingerência no mérito administrativo, afronta aos princípios da separação dos poderes e da reserva do possível, e inexequibilidade da multa fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a determinação judicial que impõe ao Estado a lotação de professores para suprir a falta de docentes em escola pública; (ii) estabelecer se a multa cominatória fixada e sua destinação são juridicamente válidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A educação é direito social fundamental, previsto nos arts. 6º, 205 e 208 da CF/1988, cabendo ao Estado adotar medidas para sua efetivação, não sendo admissível oferta irregular que comprometa a continuidade e a qualidade do ensino.

4.

A omissão estatal na prestação desse direito justifica a intervenção excepcional do Judiciário, sem violar a separação dos poderes, quando necessário para garantir o mínimo existencial.

5.

A possibilidade de contratação temporária de professores, prevista no art. 37, IX, da CF/1988, permite suprir emergências, como a falta de docentes em disciplinas essenciais.

6.

A alegação de limitação orçamentária não afasta a obrigação de garantir direitos fundamentais, sendo inaplicável o princípio da reserva do possível quando em risco o núcleo mínimo desses direitos.

7.

A fixação de multa cominatória contra a Fazenda Pública é admitida como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer, sendo mantido o valor arbitrado por atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8.

Constatado erro material quanto à destinação da multa, a correção é devida para que os valores sejam revertidos ao Fundo Estadual dos Direitos Difusos, conforme art. 13 da Lei 7.347/1985.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido, com pequena reforma para corrigir a destinação da multa.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão estatal na prestação do direito à educação autoriza a intervenção judicial para garantir o mínimo existencial, sem configurar violação ao princípio da separação dos poderes.

2.

A contratação temporária prevista no art. 37, IX, da CF/1988 é meio legítimo para suprir falta de professores e assegurar a continuidade do ensino público.

3.

A limitação orçamentária não afasta o dever de assegurar direitos fundamentais, sendo inaplicável a reserva do possível quando comprometido o núcleo essencial do direito à educação.

4.

É cabível a imposição de multa cominatória contra a Fazenda Pública para compelir ao cumprimento de obrigação de fazer, desde que observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

5.

Valores decorrentes de multa cominatória em ação civil pública devem ser revertidos ao Fundo Estadual dos Direitos Difusos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 37, II e IX, 165, 167, 169, 205, 206, 208; Lei 9.394/1996, art. 4º, VIII; Lei 7.347/1985, art. 13; CPC, art. 536, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1357301/AM, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, j. 22.04.2022; STF, ARE 1269451/RS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 15.09.2021; TJ-PB, AC 0000016-43.2013.815.0021, Rel. Desa. Maria das Graças Morais Guedes, j. 26.09.2017; TJ-PA, APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA 0000257-48.2012.8.14.0128, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 21.08.2023; TJ-PA, AC 0003017-24.2012.8.14.0013, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 11.09.2023; TJ-PA, AC 0002560-26.2011.814.0013, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 07.06.2021; TJ-MS, AI 2000910-17.2022.8.12.0000, Rel. Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, j. 24.04.2023; TJ-MT, APL 0010444-61.2011.8.11.0055, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 16.09.2019; TJ-MG, AI 1514912-22.2022.8.13.0000, Rel. Des. Wagner Wilson, j. 22.09.2022; TJ-RS, AC 70073208464, Rel. Desa. Marilene Bonzanini, j. 27.04.2017.

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória id 117613766, proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 0800795-88.2024.8.14.0026, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que, em sede de tutela de urgência, determinou a lotação, na Escola Estadual de Ensino Médio Irmã Dorothy Stang, localizada no Município de Jacundá, de 02 (dois) professores de Matemática e 01 (um) professor de Geografia, contratados ou concursados, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser revertida ao Fundo de Aparelhamento do Ministério Público Estadual

Em suas razões recursais (ID 20609345), o Estado do Pará sustenta, em síntese, que a contratação de servidores públicos depende de prévia aprovação em concurso público, nos termos do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal.

Argumenta que a decisão impugnada configura ingerência do Poder Judiciário no mérito administrativo, em afronta ao princípio da separação dos poderes, e desconsidera as disposições constitucionais relativas ao planejamento e ao equilíbrio fiscal, previstas nos artigos 165, 167 e 169 da Carta Magna, bem como na Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Aduz, ainda, que há excesso de obrigações impostas ao Estado, impossibilidade de cumprimento simultâneo de todas as demandas e necessidade de observância ao princípio da reserva do possível. Argui, por fim, que a multa cominatória fixada é inexequível e não pode ser revertida ao Fundo de Aparelhamento do Ministério Público.

Por essas razões, pleiteou a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para afastar a obrigação imposta.

Na Decisão ID 21052003, não concedi o efeito suspensivo ao recurso, sob o fundamento de que a educação é direito fundamental assegurado nos artigos 205 e 206 da Constituição Federal, bem como no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, sendo dever do Estado garantir a regularidade e a qualidade do ensino.

Por sua vez, o Ministério Público apresentou Contrarrazões (ID 22251339), aduzindo que a exigência de concurso público não impede a contratação temporária de professores por meio de processo seletivo simplificado, conforme autoriza o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público.

Sustenta que a intervenção do Poder Judiciário é legítima para assegurar direitos fundamentais quando houver omissão do Executivo, não configurando violação ao princípio da separação dos poderes. Argumenta, ainda, que a alegada insuficiência de recursos não pode justificar o descumprimento de direitos sociais básicos, como o direito à educação, devendo-se respeitar o mínimo existencial.

Ressalta que a situação vivenciada pela escola demonstra prejuízo concreto e urgente aos alunos, impondo-se a adoção imediata de providências capazes de garantir o acesso e a permanência na escola com padrão de qualidade adequado.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça ratificou integralmente as contrarrazões apresentadas pela Promotoria de Justiça de Jacundá/PA (ID 22351249).

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo de Instrumento.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da decisão interlocutória que, em sede de tutela de urgência, determinou ao Estado do Pará que procedesse à lotação de dois professores de Matemática e um professor de Geografia, contratados ou concursados, na Escola Estadual de Ensino Médio Irmã Dorothy Stang, no prazo máximo de quinze dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00, revertida ao Fundo de Aparelhamento do Ministério Público Estadual.

O agravante sustenta, em suma, que a determinação judicial representa indevida ingerência no mérito administrativo e afronta ao princípio da separação de poderes, por interferir na política pública de contratação de servidores e nos limites orçamentários previstos na Constituição e na Lei de Responsabilidade Fiscal. Aduz, ainda, a impossibilidade de cumprimento simultâneo de todas as demandas judiciais semelhantes, além de insurgir-se contra a multa imposta e sua destinação ao fundo indicado.

Pois bem.

Inicialmente, ressalto que a Constituição Federal, em seu artigo 6º, elenca o direito à educação como um direito social fundamental, devendo, pois, o seu implemento ser garantido a todos os cidadãos,
in verbis
:

Art. 6º.
São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Estabelece, ainda, a nossa Carta Magna, em capítulo dedicado exclusivamente a disciplinar o exercício do referido direito individual:

Art. 205.
A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

(.
..)

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria;

(...)

VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.

1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo.

§ 2º O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96), em seu artigo 4º, inciso VIII, igualmente assegura o direito à educação:

Art. 4º.
O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de: (...)

VIII -
atendimento ao educando, no ensino fundamental público, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde;

Assim, resta evidente, a partir simples leitura dos dispositivos legais acima transcritos, que a Constituição Federal impôs a obrigatoriedade da adoção, pelo Poder Público, de meios necessários ao implemento do direito social fundamental da educação a todos.

O exame dos autos aponta, ao menos em juízo de cognição sumária, que no caso em apreço de fato há oferta irregular do direito à educação aos alunos da Escola Dorothy Stang, uma vez que não há falta professores para diversas disciplinas do currículo escolar, comprometendo a continuidade e qualidade do ensino na referida escola.

Nesse cenário, não há fundamento para afastar a determinação judicial de lotação dos docentes, pois ela se insere no rol das medidas legítimas de efetivação de direitos fundamentais. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que o controle judicial sobre políticas públicas é legítimo quando se verifica omissão do Poder Executivo no cumprimento de direitos fundamentais, especialmente aqueles ligados ao mínimo existencial, como é o caso do direito à educação. A discricionariedade administrativa não é absoluta e não pode ser utilizada como escudo para justificar a inércia estatal.

A possibilidade de contratação temporária, prevista no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, autoriza a Administração a suprir carências emergenciais mediante processo seletivo simplificado, especialmente no caso de ausência de docentes em disciplinas essenciais, de modo a assegurar a continuidade e a qualidade do ensino público.

No que se refere à alegada limitação orçamentária, cumpre salientar que a escassez de recursos não afasta o dever estatal de garantir direitos fundamentais. Conforme consolidado na jurisprudência, a reserva do possível não pode servir de argumento para negar prestações essenciais que integram o núcleo mínimo dos direitos sociais.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência pátria:

EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Constitucional. Ação civil pública. Direito à educação. Implementação de políticas públicas. Reforma em escola pública. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1.
O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes inserto no art. 2º da Constituição Federal
. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. É inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85).

(STF - ARE: 1357301 AM 0624901-70.2015.8.04.0001, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 22/04/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 12/05/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE URBANA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere à determinação de realização de obras de infraestrutura de mobilidade urbana, demandaria o exame da legislação infraconstitucional local (Lei Municipal 2.022/1959, Lei do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental de Porto Alegre e Lei Estadual 12.371/2005) o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, em face da vedação contida na Súmula 280 do STF. 2.
Inexistência, no caso, de violação ao princípio da reserva do possível, visto que não cabe sua invocação quando o Estado se omite na promoção de direitos constitucionalmente garantidos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a majoração de honorários, por se tratar de ação civil pública na origem
.

(STF - ARE: 1269451 RS 0219865-07.2016.8.21.0001, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 15/09/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 23/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EDUCAÇÃO. REFORMA DE ESCOLA ESTADUAL EM SITUAÇÃO PRECÁRIA. RISCO À SAÚDE E À INCOLUMIDADE FÍSICA DO CORPO DOCENTE E DISCENTE. DEVER DO ESTADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL AFASTADO. DESPROVIMENTO. - Assim como a saúde e a segurança pública (arts. 196 e 144, da CF), a educação é direito de todos e dever do Estado (art. 205 da CF), devendo, pela essencialidade do seu objeto, ser prestada, acima de tudo, de forma eficiente. Se o Estado não proporciona as condições físicas básicas ao adequado funcionamento das suas escolas, está em falta com seu dever constitucional -
Não há falar em afronta ao princípio da separação dos poderes quando o Judiciário limita-se a determinar ao Estado o cumprimento de mandamento constitucional, impregnado de autônoma força normativa. Como o pleito visa propiciar condições minimamente decentes aos usuários de estabelecimento de ensino, estando a pretensão dentro do limite do razoável, e garantir a dignidade humana, objetivo principal do Estado Democrático de Direito, o princípio da reserva do possível não pode ser oposto ao postulado do mínimo existencial
- Não há como acatar a alegação de que o Estado não tem como atender a demandas desta ordem em virtude de ausência de dotação orçamentária ou que seu deferimento poderia res (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00000164320138150021, 3ª Câmara Especializada Cível, Relator DESA. MARIA DAS GRAÇAS MORAIS GUEDES , j. em 26-09-2017)

(TJ-PB 00000164320138150021 PB, Relator: DESA. MARIA DAS GRAÇAS MORAIS GUEDES, Data de Julgamento: 26/09/2017, 3ª Câmara Especializada Cível)

Da mesma forma tem se manifestado este E. Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IRREGULARIDADES NA ESCOLA ESTADUAL. REFORMA. CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E RESERVA DO POSSÍVEL. NÃO CABIMENTO. DIREITO À EDUCAÇÃO VIOLADO. ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Após análise dos autos, constata-se a deficiência na oferta de ensino de qualidade aos alunos da Escola Estadual Antônio Cândido Machado, haja vista a carência da estrutura física e da higiene, além de corpo técnico deficitário. 2.
Não merece guarida a tese de necessidade de observância ao princípio da reserva do possível e de outros princípios constitucionais, vez que é evidente a violação ao direito à educação dos adolescentes
. 3. Ademais, verifico que o recorrente não foi capaz de demonstrar que estava destinando as verbas de forma adequada, proporcionando educação de qualidade aos estudantes. 4. Por outro lado, constato que o valor da multa é exorbitante, pelo que é devida a redução. 5. Remessa necessária conhecida. 6. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2º Turma de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E DO RECURSO APELAÇÃO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de agosto de dois mil e vinte e três . Este julgamento foi presidido pelo (a) Exmo (a). Sr (a). Desembargador (a) Mairton Marques Carneiro .

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0000257-48.2012.8.14.0128, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 21/08/2023, 2ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RESERVA DO POSSÍVEL E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AFASTADA. COMPROVAÇÃO DA PRECARIEDADE DA ESCOLA ESTADUAL. MEDIDA INDISPENSÁVEL À VIDA, À SAÚDE E À EDUCAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS E ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA. PODER PÚBLICO RESPONSÁVEL PELA PROMOÇÃO DO DIREITO À VIDA, À SAÚDE, À EDUCAÇÃO E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. CONDENAÇÃO QUE NÃO REPRESENTA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. REDUÇÃO DO OBJETO DA REFORMA. MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO E DELIMITAÇÃO DO MONTANTE, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. À UNANIMIDADE. 1- Preliminar de ausência de interesse processual. Apesar da constatação de que melhorias na estrutura física e climatização das salas de aula, a estruturaç&atilde;o da biblioteca, a insuficiência de estantes e as questões administrativas ainda persistiam após a inspeção. Assim, os procedimentos adotados até a data da inspeção judicial não sanaram o problema trazido ao Judiciário. Preliminar rejeitada. 2-Mérito. Arguição de Impossibilidade de cumprimento da obrigação por violação aos princípios da reserva do possível e da separação dos poderes. O poder público é responsável pela promoção efetiva do Direito à vida, à saúde, à educação e à dignidade da pessoa humana. Artigos 1º, inciso III, 5º e, 196, 206, VII, da CF/88. 3- Restou incontroversa a situação precária da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Cesar Pinheiro, localizada no Município de Capanema.
Portanto, as imposições ao Ente Estadual para sanar as irregularidades aferidas, encontram respaldo na Constituição da Republica, em observância à efetivação do direito à vida, à saúde, à educação e à dignidade da pessoa humana, não representando ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível
. 4-Contudo, apesar da precariedade constatada por ocasião do ajuizamento da ação, não se pode olvidar que o próprio Ministério Público juntou aos autos o Ofício nº 479/2014-ASJUR-SEDUC em que informa que a escola estadual em questão encontrava-se recebendo reforma geral de instalações elétricas com a climatização das salas (Id 9530708 - Pág. 14/15), fato este que também fora apurado pelo Juízo em inspeção judicial, além da troca de forros, construção de banheiros novos, pinturas das salas e implementação de uma subestação de energia elétrica que resolveu o problema das quedas de energia (Id 9530710 - Pág. 11). 5-Em que pese a reforma envidada após as cobranças do Ministério Público, estas não supriram por completo o objeto da presente demanda, pelo que mantém a condenação em relação à estruturação da biblioteca e à lotação de três serventes, três merendeiras, quatro assistentes administrativos e quatro técnicos pedagógicos do quadro de servidores do Estado do Pará na referida unidade de ensino, no prazo de trinta dias. 6- Redução da multa diária para R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitando-a ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 7- Apelação e Remessa Necessária conhecidas e parcialmente providas. À unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Julgamento ocorrido na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 11 a 18 de setembro de 2023. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0003017-24.2012.8.14.0013, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 11/09/2023, 1ª Turma de Direito Público)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REFORMA DE ESCOLA ESTADUAL EM SITUAÇÃO PRECÁRIA COM RISCO À SAÚDE E VIDA DE ALUNOS E SERVIDORES. POSSIBILIDADE. EFETIVAÇÃO DO DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DE SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL E LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. INAPLICABILIDADE QUANDO A OMISSÃO
. . .Ver ementa completaATENTAR CONTRA DIREITO CONSTITUCIONAL FUNDAMENTAL. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS. PRECEDENTES STF. PRECARIEDADE DA ESCOLA MANIFESTAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS. NECESSIDADE DE GARANTIA DO DIREITO À VIDA, À SAÚDE, À EDUCAÇÃO E, À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. ARTIGOS 1º, INCISO III, 5º, 196, 205 E, 206, VII, DA CF/88. PRECEDENTES TJPA. MULTA DIÁRIA FIXADA EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE APENAS DE LIMITAÇÃO DAS ASTREINTES. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA DIÁRIA EM FACE DO GESTOR PÚBLICO E SECRET&A

(TJ-PA - AC: 00025602620118140013, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 07/06/2021, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 17/06/2021) (grifos nossos)

Quanto à multa arbitrada, é plenamente cabível sua imposição contra a Fazenda Pública, como meio executivo para cumprimento de obrigação de fazer, conforme preconizam os art. 536, § 1º, do Código de Processo Civil. Desse modo se posiciona a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES FIXADAS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA MULTA – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-MS - AI: 20009101720228120000 Corumbá, Relator: Juiz Vitor Luis de Oliveira Guibo, Data de Julgamento: 24/04/2023, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/04/2023)

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO PROVISÓRIA - ASTREINTES - FAZENDA PÚBLICA - POSSIBILIDADE - DESNECESSIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO - NÃO APLICABILIDADE DO REGIME DOS PRECATÓRIOS - ENTENDIMENTO DO STF - REPERCUSSÃO GERAL - DESPROVIMENTO. O Superior Tribunal de Justiça, por aplicação da sistemática de recursos repetitivos, reconheceu ser possível a aplicação de astreintes à Fazenda Pública, como forma de compeli-la à dispensação de medicamentos à pessoa sem recursos financeiros (Tema n. 98). É cabível a execução provisória, em face da Fazenda Pública, visto que o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, que o regime do precatório não é aplicável à execução da multa, referente ao descumprimento da obrigação de fazer, imposta por ordem judicial.

(TJ-MT - APL: 00104446120118110055 MT, Relator: MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 16/09/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 26/09/2019)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO A SAÚDE - TRATAMENTO MÉDICO - FIXAÇÃO DE MULTA - PODER PÚBLICO - POSSIBILIDADE - LIMITAÇÃO - DESNECIDDADE. 1. A saúde é um direito individual indisponível do cidadão. A Constituição Federal e a legislação criaram a obrigação juridicamente vinculante de garanti-la. Assim, o ente da Administração Pública não pode se esquivar do cumprimento com justificativas baseadas em juízos de conveniência e oportunidade (discricionariedade). 2. É possível a fixação de multa cominatória contra a Fazenda Pública, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, notadamente em demandas envolvendo o direito à saúde. 3. A multa diária fixada em R$10.000,00 deve ser reduzida para R$5.000,00, montante este que considero proporcional ao bem jurídico protegido (saúde) e às circunstâncias envolvidas, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. Uma vez fixada multa diária, não há motivo para a sua limitação prévia em número de dias, até porque isso pode permitir ao devedor recalcitrante a análise da conveniência em se descumprir a ordem judicial, já que sabe de antemão qual a sanção pecuniária máxima a que estará sujeito.

(TJ-MG - AI: 15149122220228130000, Relator: Des.(a) Wagner Wilson, Data de Julgamento: 22/09/2022, 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. ESTADO EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. - É possível a fixação de multa diária contra a Fazenda Pública, com o objetivo de compelir a Administração ao cumprimento das decisões judiciais. Precedentes do STJ.MODIFICAÇÃO DO MONTANTE ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE.- Proporcionalidade das astreintes in casu, tendo em vista que o valor alcançado superava até mesmo o custo da obrigação estabelecida. Fixação no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos mesmos termos da decisão dos embargos à execução propostos pelo Município corréu.APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

(TJ-RS - AC: 70073208464 RS, Relator: Marilene Bonzanini, Data de Julgamento: 27/04/2017, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 04/05/2017)

Outrossim, entendo que a multa fixada na decisão recorrida não se mostra excessiva nem destoante da orientação firmada pela jurisprudência contemporânea, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Entretanto, no que se refere à destinação da multa cominatória, cabe apenas uma pequena reforma para correção de erro material.

A Lei 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública), em seu art. 13 dispõe:

Art. 13. Havendo condenação em dinheiro, a indenização pelo dano causado reverterá a um fundo gerido por um Conselho Federal ou por Conselhos Estaduais de que participarão necessariamente o Ministério Público e representantes da comunidade, sendo seus recursos destinados à reconstituição dos bens lesados.

Segundo esclarecimento trazido nas Contrarrazões do Ministério Público, para este fim foi implementado o Fundo Estadual dos Direitos Difusos, pela Lei Complementar estadual nº 23/1994, com finalidade propiciar recursos para a reparação de danos ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, cultural, turístico, paisagístico e a outros interesses difusos e coletivos.

É a este fundo que devem ser revertidos valores eventualmente arrecadados em decorrência da multa cominatória arbitrada.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, determinando, contudo, apenas a correção de erro material no dispositivo da decisão recorrida, para fazer constar que a multa cominatória será revertida ao Fundo Estadual dos Direitos Difusos.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 01/09/2025